Tribunal: TJDFT
Processo: 0719112-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. INDULTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. SENTENÇA DECLARATÓRIA. PAGAMENTO APÓS EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. VALORES AINDA DISPONÍVEIS NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A sentença concessiva do indulto tem natureza meramente declaratória, de modo que os seus efeitos retroagem até a data determinada no Decreto natalino de indulto, marco temporal para constituição do direito.
2. Concedido o indulto pleno e extintas as penas, o apenado faz jus à restituição dos valores pagos a título de prestação pecuniária posteriores à extinção da punibilidade, desde que tais verbas ainda não tenham sido repassadas à instituição social conveniada ao juízo da execução.
3. Recurso conhecido e provido.